Tribunal: TJPA
Processo: 0007462-11.2010.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10327 - Curso de Formação
Data de julgamento: 2021-08-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0007462-11.2010.8.14.0028

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: MARIA CELINA MENEZES MOURA, MARIA DAS GRACAS LIMA SEREJA DOS SANTOS, TAYUAMA DA CRUZ FARIAS, BENEDITA MARIA FREITAS CALDAS, NAILTON ESTUMANO DA PAIXAO, DAVID GUTEMBERG DE LEAO LOBATO, DANIEL DE AMARAL SIQUEIRA, LUIZ CARLOS POSSINO

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

APELAÇÃO. ADMINISTRATIVO. CURSO DE FORMAÇÃO DE SARGENTO. PROMOÇÃO POR ANTIGUIDADE. LIMITE MÁXIMO FIXADO POR LEI. DISPONIBILIDADE DE VAGAS. CRITÉRIO DISCRICIONÁRIO DA CORPORAÇÃO. COMPETÊNCIA EXCLUSIVA. DIVULGAÇÃO PELO BOLETIM GERAL. DOCUMENTO PÚBLICO. REMISSÃO SUFICIENTE À COMPROVAÇÃO. NOME AUSENTE NA RELAÇÃO. AFASTADO DIREITO DE INGRESSO. SENTENÇA REFORMADA.

1. Trata-se de recurso de apelação, interposto contra sentença que, nos autos da ação ordinária de obrigação de fazer, confirmou a liminar deferida e julgou procedentes os pedidos, para determinar a participação dos autores no curso de formação de sargentos da Polícia Militar do Estado do Pará – CFS/2010, respeitado o número de vagas ofertado;

2. Os ora apelados possuem graduação de cabos da PM/PA e tiveram indeferidos seus pedidos de ingresso no curso de formação de sargentos da corporação – CFS 080/2010, por critério de antiguidade, ao fundamento de sobejarem o número de vagas ofertadas para promoção segundo este critério. A sentença julgou procedente o pedido por entender que o réu não se desincumbiu do ônus de prova de fato impeditivo do direito, alegado em contestação, qual seja a ocupação de todas as vagas ofertadas por policiais mais antigos que os autores na corporação policial;

3. A teor da legislação de regência, a promoção ao quadro de sargento dá acesso a, no máximo, seiscentos cabos, remanejados segundo critérios de antiguidade e de merecimento, cujo quantitativo se define de acordo com a discricionariedade da corporação; competindo a ela informar a relação de candidatos habilitados à promoção por antiguidade, de acordo com o número de vagas ofertadas, sendo a aprovação para o correspondente curso dependente deste espelho informativo, encartado no respectivo boletim geral;

4. A rigor, o ônus processual competia aos autores, dado que sua indicação na relação contida no boletim geral consistia na prova do direito ao ingresso no curso, e não o contrário, como deduziu a sentença. Malgrado isto, ao exame do BG 080/2010, exsurge ausente o nome de qualquer dos apelados. Logo, não há se falar em violação de direito, senão em explícita pretensão de questionar os critérios administrativos de oferta de vagas, assim como a ordem objetiva de antiguidade informada por ato exclusivo do chefe da corporação, nos termos da legislação vigente;

5. Deve ser reformada a sentença, para cassar a medida liminar e julgar improcedente a pretensão deduzida, porquanto não satisfeito o critério de antiguidade conferido pelo Boletim Geral nº 080/2010. Custas e honorários pelos autores, estes fixados em R$ 2.000,00 (dois mil reais) a teor do §8º do art. 85 do CPC, com exigibilidade suspensa em razão da gratuidade da justiça deferida na origem;

6. Apelação conhecida e provida.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam, os Excelentíssimos Desembargadores, integrantes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em conhecer
e dar provimento ao apelo,
para reformar a sentença e julgar improcedente a pretensão deduzida. Suspensa a exigibilidade das custas e honorários, fixados em R$ 2.000,00 (dois mil reais) face à gratuidade da justiça. Tudo
nos termos da fundamentação.

1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 29ª Sessão do seu Plenário Virtual, no período de 16/08/2021 a 23/08/2021. Relatora Exma. Sra. Desa. Célia Regina de Lima Pinheiro. Julgamento presidido pelo Exmo. Des. Roberto Gonçalves de Moura, tendo como segunda julgadora a Exma. Desa. Ezilda Pastana Mutran e como terceiro julgador, o Exmo Des. Roberto Gonçalves de Moura.

Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

A EXMA. DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Trata-se de
recurso de apelação
(Id. 4568688), interposto pelo
ESTADO DO PARÁ
contra sentença (Id. 4568687), proferida pelo juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Marabá que, nos autos da
ação ordinária de obrigação de fazer,
proposta por MARIA CELINA MENEZES MOURA E OUTROS, confirmou a liminar deferida e julgou procedentes os pedidos, para determinar a participação dos autores no curso de formação de sargentos da Polícia Militar do Estado do Pará – CFS/2010, respeitado o número de vagas ofertado.

Em suas razões, o apelante sustenta a legalidade do ato de indeferimento das inscrições dos apelados no curso, porquanto excedentes ao número de vagas ofertado aos soldados mais antigos da corporação; explica que o Boletim Geral nº 080/2010 ofereceu vagas limitadas para o curso de formação de sargentos, discriminando quantas seriam ocupadas segundo os critérios de antiguidade e de merecimento, sendo as vagas dispensadas ao critério de antiguidade, acessíveis aos policiais com efetivo serviço há mais de quinze anos, sendo cinco anos na graduação de cabo.

Destaca que a relação de habilitados nestas condições constou do
BG 080/2010
, que não contempla os nomes dos autores. Assenta equivocada a aferição da prova contida na sentença, na medida em que entendeu ausente a comprovação da relação de antiguidade do BG-080/2010, quando a indicação do endereço eletrônico, veiculada na contestação (Id. 4568685), afigura-se suficiente para este fim. Afirma a impossibilidade de interferência do Judiciário no mérito administrativo incutida na sentença.

Requer o conhecimento e provimento do recurso, com a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos.

Contrarrazões ausentes, consoante certificado no Id. 4568693.

Parecer do Ministério Público (Id. 4568695), opinando pelo conhecimento e provimento do apelo com a reforma da sentença.

É o relatório.

VOTO

A EXMA SRA. DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Preenchidos os requisitos de admissibilidade
, conheço do apelo
e adentro o mérito recursal nos termos a saber.

Trata-se de recurso de apelação, interposto contra sentença que, nos autos da ação ordinária de obrigação de fazer, confirmou a liminar deferida e julgou procedentes os pedidos, para determinar a participação dos autores no curso de formação de sargentos da Polícia Militar do Estado do Pará – CFS/2010, respeitado o número de vagas ofertado.

Informa a exordial que os autores possuem graduação de cabos da PM/PA e que tiveram indeferidos seus pedidos de ingresso no curso de formação de sargentos da corporação – CFS 080/2010, por critério de antiguidade, ao fundamento de sobejarem o número de vagas ofertadas para promoção segundo este critério.

A sentença julgou procedente o pedido por entender que o réu não se desincumbiu do ônus de prova de fato impeditivo do direito, alegado em contestação, qual seja a ocupação de todas as vagas ofertadas por policiais mais antigos que os autores na corporação policial autores.

Pois bem.

O ingresso nas carreiras de cabos e sargentos da Polícia Militar do Estado do Pará, segundo o critério de antiguidade, é regido pela Lei Estadual nº 6689/2004 que, em seus artigos 2º, 5º e 7º, prevê o que segue:

Art. 2º A promoção à graduação de Cabo e o acesso ao Curso de Formação de Sargentos (CFS), por tempo de efetivo serviço nas corporações militares do Estado, serão regidos pelos dispositivos desta Lei.

Art. 5º Fica garantida a matrícula no Curso de Formação de Sargentos (CFS) aos Cabos que atenderem às seguintes condições básicas:

I - ter, no mínimo, quinze anos de efetivo serviço na respectiva corporação;

II - estar classificado, no mínimo, no comportamento BOM;

III - ter sido julgado apto em inspeção de saúde;

IV - ter sido aprovado no teste de aptidão física;

V - ter freqüentado o Curso de Adaptação à Graduação de Cabo (CAC) ou o Curso de Formação de Cabo (CFC);

VI - ter, no mínimo, cinco anos na graduação de Cabo;

VII - não for condenado em processo criminal em primeira instância, até a decisão da instância ou Tribunal Superior; (redação dada pela Lei nº 7.200, de 10 de setembro de 2008)

VIII - não estar respondendo a Conselho de Disciplina;

IX - não ter sofrido pena restritiva de liberdade, por sentença transitada em julgado, durante o período correspondente à pena, mesmo quando beneficiado por livramento condicional;

X - não esteja em gozo de licença para tratar de assuntos de interesse particular;

XI - não seja considerado desertor;

XII - não tenha sido julgado incapaz definitivamente para o serviço policial ou bombeiromilitar;

XIII - não seja considerado desaparecido ou extraviado;

XIV - não for preso preventivamente ou em flagrante delito, enquanto a prisão não for revogada. (inciso acrescido pela Lei nº 7.200, de 10 de setembro de 2008) § 1º Os Cabos que possuírem, no mínimo, três anos na graduação poderão submeter-se, mediante processo seletivo, ao Curso de Formação de Sargentos (CFS), respeitada a legislação pertinente.

Art 7º

A Lei
nº 5.250, de 29 de julho de 1985
(Lei de Promoção de Praças da Polícia Militar do Pará), e seu Regulamento - o Decreto nº 4.242, de 22 de janeiro de 1986 - são considerados fontes subsidiárias de aplicação desta Lei, a qual não prejudicará as normas estabelecidas na Lei nº 5.251, de 31 de julho de 1985.

O limite máximo de vagas a serem ofertadas para os cursos de formação de sargentos tem previsão no §2º do art. 43 da Lei Complementar Estadual n° 053/06, que estabelece o teto de seiscentas vagas. São os termos:

Art. 43 (....)

§ 2°O efetivo de alunos dos cursos de formação de sargento será limitado em 600 (seiscentos).

O Decreto n" 4.242/86, em seu art. 5º, prevê a distribuição proporcional de vagas, segundo os critérios de antiguidade e de merecimento, de acordo com as subcategorias da graduação de sargento; já o art. 6º, define o critério de antiguidade, nos seguintes contornos:

Art. 5º - As promoções por antigüidade serão efetuadas para preenchimento de vagas e obedecerão às seguintes proporções em relação ao número de vaga:

1) A Cabo e a 3°Sargento:

- Mediante aprovação e ordem de classificação intelectual obtida na conclusão em Curso de Formação ou Concurso, segundo a natureza de cada Quadro;

2) A 2° Sargento:

- 2 (duas)por antigüidade e I (uma)por merecimento;

3) A Sargento:

- 1 (uma)por antigüidade e 1 (uma) por merecimento;

4) A Subtenente:

-1 (uma)por antigüidade e 2 (duas) por merecimento.

§ I"-A distribuição das vasas pelos critérios de promoção resultará da aplicação das proporções estabelecidas neste artigo sobre o total das vasas existentes nas sradiiacões a que se referem.

§2°- Quando houver resto da divisão do número de vagas existentes pelos critérios de antigüidade e de merecimento, em decorrência da aplicação deste artigo, será o mesmo repartido pelos dois critérios, se for par, ou distribuídos um deles, alternadamente por promoção, se for ímpar.

§ 3° - As promoções provenientes de aprovação em Curso de Formação ou Concurso, são consideradas como pelo critério de merecimento.

Art. 6" - Promoção por antigüidade é aquela que se baseia na procedência hierárquica de um graduado sobre os demais de igual graduação, dentro do número de vagas estabelecidas para cada qualificação particular de Policial Militar ou de Bombeiro Militar.

A teor do exposto, ressoa que
a promoção ao quadro de sargento dá acesso a, no máximo, seiscentos cabos, remanejados segundo critérios de antiguidade e de merecimento, cujo quantitativo se define de acordo com a discricionariedade da corporação; competindo a ela informar a relação de candidatos habilitados à promoção por antiguidade, de acordo com o número de vagas ofertadas, sendo a aprovação para o correspondente curso dependente deste espelho informativo, encartado no respectivo boletim geral.

Na espécie, a defesa sustenta que os autores tiveram seus pedidos indeferidos por não estarem contemplados no Boletim Geral nº 080/2010, que veiculou o elenco em questão.

De fato, o documento não constava dos autos ao tempo da sentença, tendo sido carreado pelo apelante com o presente recurso (Id. 4568688). Por este motivo, o juízo concebeu ausente a prova indispensável à conferência da alegação, segundo os preceitos do art. 330 do CPC.

A ilação lógica da sentença não prospera, haja vista cuidar-se de documento público; portanto, acessível a qualquer interessado, máxime ao magistrado; sendo suficiente a mera remissão a ele para a satisfação do ônus necessário a validar as razões da defesa.

A rigor, a partir da interpretação sistemática da legislação aplicável, dessume-se que
a prova competia aos autores, dado que sua indicação na relação contida no boletim geral consistia na prova do direito ao ingresso no curso, porquanto só assim demonstrada a aptidão do tempo de serviço à promoção pretendida; e não o contrário, como deduziu a sentença.

De mais a mais, ao exame do BG 080/2010, exsurge ausente o nome de qualquer dos apelados para satisfazer o número de vagas ofertado para o CFS na ocasião. Logo, não há se falar em violação de direito, senão em explícita pretensão de questionar os critérios administrativos de oferta de vagas, assim como a ordem objetiva de antiguidade informada por ato exclusivo do chefe da corporação, nos termos da legislação vigente.

Sendo assim, não é dado aos apelados o ingresso no curso por esta via de acesso (antiguidade), remanescendo, malgrado isto, a possibilidade de prestarem concurso para o ingresso por merecimento.

Dito isto, deve ser reformada a sentença, para cassar a medida liminar e julgar improcedente a pretensão exordial de acesso ao curso de formação de sargentos, porquanto não satisfeito o critério de antiguidade conferido pelo Boletim Geral nº 080/2010.

Custas e honorários pelos autores, estes fixados em R$ 2.000,00 (dois mil reais) a teor do §8º do art. 85 do CPC. Suspensa a exigibilidade, em razão da gratuidade da justiça deferida na origem.

Ante o exposto,
conheço e dou provimento ao apelo,
para reformar a sentença e julgar improcedente a pretensão deduzida. Suspensa a exigibilidade das custas e honorários, fixados em R$ 2.000,00 (dois mil reais) face à gratuidade da justiça. Tudo
nos termos da fundamentação.

É o voto.

Belém, 16 de Agosto de 2021.

Desa.
CÉLIA
REGINA DE LIMA
PINHEIRO

Relatora

Belém, 01/09/2021